Tribunal: TJDFT
Processo: 0754669-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO POR AFETAÇÃO DO TEMA 1.169 do STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). VERBA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA. INPC E SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a análise do requerimento de suspensão do feito de origem com base no Tema Repetitivo n. 1.169 do col. STJ, pois, como os autos do Cumprimento de Sentença permanecem na origem, o pleito deveria ter sido submetido primeiramente ao Juízo de 1o Grau sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. E, mesmo que assim não fosse, a prejudicial de suspensão não mereceria acolhida, porquanto a hipótese em apreço não se encaixa na controvérsia a ser dirimida no referido precedente. Isso porque não há discussão sobre a necessidade da liquidação antes do processamento do cumprimento de sentença, visto que os índices para a elaboração dos cálculos individualizados foram delimitados no título executivo. Recurso não conhecido nessa parte.
2. O Distrito Federal tem competência legislativa para escolher os próprios índices de correção monetária em se tratando de crédito tributário distrital. Nesse contexto, foi editada a Lei Complementar Distrital n. 435/2001, que, originariamente, previa a adoção do INPC em seu art. 2o.
3. O eg. Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no entanto, julgou, pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, o art. 2o da Lei Complementar Distrital n. 435/2001 incompatível com a Constituição Federal sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excederem o valor do índice de correção dos tributos federais. Em nova oportunidade, determinou que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade surtiria efeitos a partir da data do seu julgamento, ou seja, de 14/02/2017 em diante.
4. Em 2018, foi editada a Lei Complementar Distrital n. 943 – com efeitos a partir de 1o/06/2018 –, que deu nova redação ao art. 2o da Lei Complementar Distrital n. 435/2001, de forma a adotar a SELIC como índice de atualização monetária.
5. No âmbito federal, o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a nova redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009, dispõe que o índice a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, é aquele aplicado à caderneta de poupança, denominada Taxa Referencial – TR. No entanto, essa regra foi declarada inconstitucional no julgamento das ADIs n. 4.357/DF e 4.425/DF por ter o Excelso STF entendido que tal índice não reflete a variação de preços da economia, não sendo capaz de fazer a correta atualização monetária (Tema n. 810, STF).
6. O col. STJ, no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, confirmou a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e especificou os índices de correção monetária que devem ser adotados nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (Tema n. 905).
7. As teses supracitadas foram consolidadas, sem modulação dos efeitos, em 03/03/2020 (conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração no STF) e em 13/09/2018 (com a conclusão do julgamento do REsp n. 1.495.149/MG no STJ). Assim, considerando que o trânsito em julgado do título executivo de que trata esse Agravo de Instrumento ocorreu no dia 09/05/2023 (certidão ID 46470522 dos autos n. 0704860-45.2021.8.07.0018), depois do exame de Agravos em Recurso Especial, observa-se que, em princípio, as citadas teses vinculantes são aplicáveis ao caso.
8. Importa destacar que a Emenda Constitucional n. 113/2021 também prevê a adoção da Taxa SELIC nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, a partir da sua vigência – operada em 09/12/2021.
9. Assim, devem incidir, na espécie, os seguintes índices de correção monetária sobre o montante a ser restituído à exequente/agravada, a título de restituição dos descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS (que tem natureza tributária) realizados indevidamente a partir de 25/02/2014: a) até 13/02/2017: INPC (LC n. 435/2001, redação original); b) de 14/02/2017 a 31/05/2018: INPC (LC n. 435/2001), desde que, somado aos juros então adotados, não ultrapasse o índice aplicável aos tributos federais à época (Taxa SELIC) (acórdãos n. 1001884 e 1053121, TJDFT); c) a partir de 1o/06/2018: Taxa SELIC (vigência da LC n. 943/2018, que alterou a LC n. 435/2001).
10. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.